Tribunal: TJDFT
Processo: 0744707-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMERA FASE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. JURISPRDÊNCIA MAJORITÁRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
1.1. No caso, o acusado estava em flagrante delito de outro crime (roubo) e houve o devido consentimento do morador para o ingresso policial na residência, quando foi encontrada, fortuitamente, pela polícia, porção de droga (maconha), situação que é admitida pela jurisprudência e não enseja ilicitude de provas. Preliminar rejeitada.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente porque respaldados em outros elementos de prova.
3.1. Nesse sentido, o conjunto probatório carreado aos autos tem o condão de amparar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais prestados judicialmente, para as circunstâncias do flagrante, e para a prova pericial, a qual atesta a natureza e quantidade da droga apreendida.
4. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o réu era usuário e que iria comprar droga para seu consumo próprio não encontra amparo no conjunto probatório, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
5. Não é possível a fixação da pena-base no mínimo legal eis que o réu ostenta maus antecedentes.
5.1 O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada. Adotado critério mais benéfico do que o majoritário, mantém-se a pena-base estabelecida na sentença.
6. Incabível reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do apelante, na segunda fase da dosimetria, uma vez que ele não confessou a traficância, mas, tão somente, que a droga encontrada pela polícia era para consumo próprio. Inteligência da Súmula no 630 do STJ.
7. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
7.1 Em sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, tem-se que ele não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.
8. Em que pese a quantidade de pena imposta ser superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), a reincidência e os maus antecedentes do acusado justificam a adoção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal).
9. Inviável a concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, quando ele foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime fechado, e não sobreveio fato novo capaz de ilidir os motivos que embasaram a prisão preventiva anteriormente decretada.
10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.